Tribunal: STF
Processo: ARE 1548177
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 54, fl. 1):



    REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA (ART. 213, § 1º, C/C ART. 226, II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO PENAL OCORRIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFESA CONSTITUÍDA NÃO INTIMADA PARA APRESENTAR AS RAZÕES DE RECURSO. EIVA INEXISTENTE. RECURSO ANTERIOR APRESENTADO POR DEFENSOR DATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FIGURADA CONTINUIDADE DELITIVA NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS. MERA REDISCUSSÃO DA PROVA PRODUZIDA NA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO APLICADA FUNDAMENTADA NAS PALAVRAS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU A INJUSTIÇA EXPLÍCITA DA DECISÃO IMPUGNADA. REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP AUSENTES. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, por cinco vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal (Doc. 10).



    A sentença condenatória foi mantida pelo TJSC, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa, “tão somente para conceder o beneficio da justiça gratuita e para fixar honorários advocaticios complementares ao defensor nomeado” (Doc. 14).



    Após o trânsito em julgado dessa decisão, a defesa ajuizou Revisão Criminal, na qual requereu a revisão da condenação, pleiteando o reconhecimento de nulidade da ação penal de origem, uma vez que a defesa constituída não foi intimada para apresentar as razões de recurso. No mérito, pediu a revisão da dosimetria penal, a fim de que se promova a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva para o mínimo previsto no art. 71, do Código Penal (Doc. 4).



    O pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Doc. 54)



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXVI e LV, da CF/1988 (Doc. 62).



    Nas razões recursais, alega que, “após intimação do Recorrente da sentença, sobreveio aos autos procuração constituindo os defensores Vilmar Araújo de Souza, Cláudio Antonio Antunes da Rosa, José Valderi da Silva e Luiz Felipe Bratz, com requerimento de habilitação e pedido de desentranhamento das razões apresentadas, para confecção de nova nos termos do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal (evento 134 da ação penal”(Doc. 62, fl. 11).



    Segundo diz, “ainda que os ‘novos procuradores recebem o processo no estado em que se encontra e havia nos autos recurso com razões protocoladas’ – conforme aduzido pelo acórdão recorrido –, o fato é que os requerimentos formulados pelos defensores constituídos restaram ignorados, nada sendo manifestado, só sendo percebida a habilitação após ao julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo defensor nomeado” (Doc. 62, fl. 14).



    Em relação à continuidade delitiva, conforme argumenta, “em que pese a argumentação da vítima dizendo que os atos ocorreram pelo menos por 5 vezes, a arguição se mostra vazia e insuficiente para implicar em afastamento da fração mínima de aumento” (Doc. 62, fl. 15).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a nulidade do processo, com o refazimento dos atos desde a habilitação dos defensores constituídos, e para que seja readequado o “quantum fracional de aumento pelo continuidade delitiva” (Doc. 62, fls. 17/18).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso, no que se refere ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu com base nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF (Doc. 74)



    No Agravo, a parte refuta os óbices processuais,. Reitera, também, as razões expostas no Recurso Extraordinário (Doc. 84).



    Vale anotar que houve interposição de Recurso Especial, o qual subiu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, que não foi conhecido (Doc. 131). Interposto Agravo Regimental contra essa decisão, foi ele desprovido (Doc. 163). Houve o trânsito em julgado no âmbito do STJ (Doc. 181).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 62):



    II.VI - Da repercussão geral: 



    Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. 



    A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o TJSC rechaçou a tese defensiva de nulidade e manteve a condenação do réu, fundamentando o seguinte (Doc. 54, fls. 3-6): 



    Na ação penal de origem, o revisando estava legalmente sendo representado por defensor dativo, o qual foi intimado da sentença e apresentou o recurso em 20/05/2021, com as razões de recurso (evento 122 da ação penal). 



    Na data de 14/06/2021, ou seja, quase um mês após a apresentação as razões pela defesa dativa, o revisando apresentou procuração constituindo nova defesa (evento 134 da ação penal), a qual apresentou novo recurso. 



    No direito pátrio vige o princípio da unirrecorribilidade, no qual é cabível apenas um recurso em relação à decisão judicial, não sendo possível a interposição de nova insurgência pela mesma parte, da mesma decisão, ainda que dentro do prazo e mesmo tendo sido constituído novo defensor. 



    No caso presente, os novos procuradores recebem o processo no estado em que se encontra e havia nos autos recurso com razões protocoladas. 



    Nestes termos, com a interposição da primeira apelação, ocorreu a preclusão consumativa em relação à segunda apelação interposta. Estes são os precedentes deste egrégio Tribunal:



    [...]



    Nestes termos, não ocorreu a nulidade arguida pelo revisando. 



    O revisando pugna, subsidiariamente, pela revisão do julgado em relação a dosimetria penal, a fim de promover a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva para o mínimo previsto no art. 71, do Código Penal. 



    Fundamenta que foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) pelo magistrado de origem observando somente pelo relato da vítima, a qual teria exposto que os atos ocorreram pelo menos por 5 (cinco) vezes, arguição que se mostra vazia e insuficiente para implicar em afastamento da fração mínima de aumento. 



    Melhor sorte não socorre ao revisando. 



    Não há indignação por parte do revisando quanto a operação matemática que levou a aplicação da referida causa de aumento de pena, nem mesmo dos critérios utilizados pelo magistrado sentenciante. 



    A inicial apenas pretende a revisão da prova produzida na ação penal, alegando que a palavra da vítima é isolada nos autos, todavia, não apresenta qualquer prova nova que viesse a desconstituir a versão da ofendida. 



    O mero inconformismo com o modo pelo qual o Poder Judiciário analisou a prova dos autos, ou aplicou a pena, sem demonstrar de forma concreta qual o erro técnico ou a injustiça explícita da decisão impugnada, não pode servir de fundamento válido para o conhecimento da revisão criminal.



    [...]



    Há de se citar, neste ponto, que embora a egrégia Terceira Câmara Criminal não tivesse se manifestado especificamente em relação esta parte da dosimetria penal, extrai-se do acórdão condenatório que as palavras da vítima foram firmes e coerentes, e "confortadas pelas declarações da conselheira tutelar J.C.S. (oitiva judicial - evento 44, VIDEO123; relatório de atendimento evento 42- inquérito 7/8), da psicóloga do CREAS L.W.C. (oitiva extrajudicial e relatório Evento 42, inquérito 9 e ofício 38, e versão judicial evento 44, vídeo 122), e da psicóloga F.G. - nomeada pelo juízo para confecção do laudo pericial (eventos 51 e 83." (00009875520148240049 - evento 24). 



    Ademais, não se está enfrentando recurso de apelação, mas uma ação originária desconstitutiva de coisa julgada. 



    Não há como prover pedido somente pela alegada ausência de provas ou mesmo pela eventual dúvida, na revisão criminal vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, o ônus da prova para desfazer a coisa julgada pertence exclusivamente ao revisando, e não veio com a inicial qualquer prova que pudesse confrontar a versão posta na sentença transitada em julgado.



    [...] 



    Não se vislumbram presentes, portanto, qualquer das hipóteses do artigo 621 do CPP no ponto que se apresenta.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro qualificado pela idade da vítima (art. 213, § 1º, do Código Penal).



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    A propósito, quanto aos óbices anteriormente apontados:



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 5º, XL E XLVI, DA LEI FUNDAMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVISÃO. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. 3. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1522148 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/2/2025)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Proporcionalidade e individualidade da pena. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1518205 AgR, Rel Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2024)



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, quanto à fração da continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1384148 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.432.391-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente